Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712397-57.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDNEY COSTA NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a douta Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de SIDNEY COSTA NEVES (ID: 47215159). Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador